Tribunal: STF
Processo: Rcl 88284
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-06
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Gilmar Oliveira Martins contra decisão do Juízo da 1ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Manaus (Processo 0048277-95.2025.8.04.1000), que, em tese, teria violado a Emenda Constitucional 113/2021, bem como o julgamento proferido por esta CORTE nos autos do RE 1.475.940, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Eméritos julgadores, o reclamante ingressou com ação ordinária em desfavor do Estado do amazonas, visando obter no poder judiciário a reparação pecuniária de direitos não honrados pelo Estado do Amazonas. 



    O reclamante obteve êxito na demanda. 



    Ocorre, Eminentes Ministros, que, quando do cumprimento dos valores concedidos na sentença, o juízo de primeiro grau, acabou por afastar-se do comando estabelecido pela Constituição Federal ao deixar de aplicar o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Ao manter o IPCA-E como índice de atualização dos débitos da Fazenda Pública Estadual, a decisão contrariou a determinação constitucional que prevê a utilização da taxa SELIC como único índice apto a englobar correção monetária, remuneração do capital e compensação da mora, inclusive nas fases de cumprimento de sentença e precatórios.



    [...]



    A decisão do Juízo de Primeiro Grau, não está em harmonia com o disposto na Emenda Constitucional Nº 113/2021, veja: 



    [...]



    O texto constitucional aplicável à matéria é de clareza ímpar. A Emenda Constitucional nº 113/2021 estabeleceu de forma objetiva o regime jurídico de atualização dos débitos da Fazenda Pública, determinando a incidência da taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento.



    [...]



    Ocorre que, a decisão impugnada, vai de encontro a norma constitucional e fere totalmente a determinação desta corte firmado no julgamento do RE 1475940 / SC - SANTA CATARINA, onde o pretório excelso ratifica tratar-se de entendimento pacífico a eficácia plena e aplicabilidade imediata da norma constitucional em comento, vejamos:



    [...]



    Diante de todo o exposto, e sempre com máxima vênia ao juízo de origem, impõe-se reconhecer a necessidade de cassação da decisão proferida em primeiro grau, para que seja restabelecida a plena eficácia do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, assegurando-se a correta aplicação da taxa SELIC na atualização do crédito devido.”



    Ao final, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, bem assim, no mérito, a “total procedência da ação para seja cassada a decisão ilegal que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, em desconformidade com Constituição Federal Brasileira, de modo a evitar dano irreparável ocasionado pelo trânsito em julgado da sentença, conforme artigo 989, Inciso II, do CPC”.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, DEFIRO o benefício da assistência judiciária gratuita postulado, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    O pedido é manifestamente incabível. 



    O objetivo do instituto constitucional da Reclamação é o de preservar a competência desta CORTE e de garantir a autoridade de suas decisões. Ocorre, contudo, que a parte autora deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.



    Verifica-se, portanto, que a presente ação é inviável, uma vez que não há paradigma de controle de caráter vinculante apontado, não autorizando, portanto, o ajuizamento da reclamação.



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta CORTE:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem atuou dentro de suas estritas atribuições jurisdicionais ao analisar os pressupostos recursais do agravo de instrumento em recurso de revista. Além do mais, a parte autora não apontou um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RCL 43.503 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 02/03/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO STF (NÃO VINCULANTE) COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. 1. É uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o alegado descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação. 2. O recurso adequado contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário com fundamento em precedente da repercussão geral é o recurso interno, conforme preceituado no § 2º do art. 1.030 do CPC. Precedentes. 3. A atuação do Tribunal de origem está em conformidade com a sistemática recursal, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, quando aplicado entendimento da repercussão geral. Inocorrência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RCL 53.857 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 09/11/2022)



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE anteriormente afirmou que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente